Tribunal: STF
Processo: ARE 1347263
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-29
Data de publicação: 2022-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão da Turma Recursal do Grupo Jurisdicional de Formiga – Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, que deu provimento ao recurso inominado da parte autora, ora recorrida, para condenar o Estado de Minas Gerais ao pagamento correspondente a 03 (três) meses de férias-prêmio não usufruídas pela recorrente. (eDOC 8)



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados. (eDOC 12, p. 1)



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao artigo 37, II e IX; e 39, § 3º, da Constituição Federal. 



    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que (eDOC 15, p. 8): 



    “Em análise de Recurso Extraordinário idêntico a este recurso que ora se opõe, contra decisão do Juizado Especial que entendeu por conceder o direito a indenização de férias prêmio não gozadas por “servidor” efetivado pela LC/100, o Supremo Tribunal Federal deu provimento ao RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO nº 1.082.403/MG para reformar a decisão da Turma Recursal e JULGAR IMPROCEDENTE os pedidos veiculados.”



    Acrescenta-se, ainda, que (eDOC 15, p. 9):



    “o e. Supremo Tribunal Federal no julgamento do Agravo Regimental nos Embargos de Divergência no Agravo Regimental no Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.082.403/MG afastou qualquer similaridade entre a pretensão de recebimento de férias-prêmio por servidor exonerado em razão da ADIn 4876 e o julgamento proferido pelo STF no ARE 721.001/RG/RJ, conforme se pode ver do voto proferido pelo i. Ministro Relator Roberto Barroso.”



    A Presidência da Turma Recursal de Formiga/MG inadmitiu o recurso extraordinário por entender que incide à espécie o óbice da súmula 279 do STF. (eDOC 18)



    É o relatório. Decido.



    A irresignação merece prosperar.



    Verifica-se que o Tribunal de origem, quando do julgamento do recurso inominado, assim asseverou (eDOC 8, pp. 4/5):



    “(...)



    Com efeito, de acordo com o art. 31, § 4º, da Constituição do Estado de Minas Gerais, as férias-prêmio constituem uma espécie de benefício e são concedidas ao servidor ocupante de cargo efetivo e função pública, durante o período de 03 (três) meses, a cada 05 (cinco) anos de exercício. É certo que, após a emenda nº 57 da Constituição Mineira, foi limitado o direito de se converter em pecúnia as férias-prêmio adquiridas até 29/02/2004. Todavia, a recorrente encontra-se impossibilitada de usufruí-las, visto que já foi desligada. Não obstante os argumentos apresentados pelo Estado de Minas Gerais, no caso em apreço, entendo que é possível a referida conversão, uma vez que, do contrário, estaria a Administração Pública enriquecendo-se às custas da recorrente, o que é veementemente proibido pelo ordenamento jurídico. 



    (...)



    Frisa-se que a alegação do recorrido de que a recorrente não demonstrou que não gozou os períodos de férias-prêmio adquiridos, tenho que o documento constante ao ID nº 174062567 é suficientemente capaz de demonstrar o direito da recorrente. Quanto ao IRDR 31, é importante ressaltar que ele é específico para os servidores municipais de Padre Paraíso, não se aplicando ao presente caso. A situação dos servidores efetivados pela Lei 100/07 é peculiar, e como tal, merece tratamento específico. Saliento que os valores não devem ser calculados conforme o último rendimento auferido enquanto na ativa, mas, sim, de acordo com a média ponderada de sua remuneração no período de adquisição do benefício, na forma do art.117, §2º do ADCT da Constituição do Estado de Minas Gerais: (...).”



    Verifica-se, portanto, que a instância de origem, ao julgar o caso concreto, não decidiu a causa em harmonia com a orientação deste Supremo Tribunal Federal.



    É que, mesmo diante da inconstitucionalidade da Lei Estadual 100/2007, declarada no julgamento da ADI 4876, considerou válida a contratação para deferir o pagamento de verbas (férias-prêmio) que não são admitidas, na hipótese, pela jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL CONTRATADO SEM CONCURSO PÚBLICO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. NULIDADE. DIREITO APENAS AO DEPÓSITOS DE FGTS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – O acórdão recorrido extraordinariamente não divergiu da orientação firmada por esta Corte no sentido de ser nula a contratação efetivada sem concurso público, por meio de lei declarada inconstitucional pelo STF, o que enseja o direito dos contratados apenas ao recebimento dos depósitos do FGTS. II – Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE 1.256.669-ED-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 15.6.2020).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO. NULIDADE DE CONTRATAÇÃO. EFEITOS JURÍDICOS. DIREITO À PERCEPÇÃO DE FÉRIAS-PRÊMIO PAGAS EM PECÚNIA. INEXISTÊNCIA. 1. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que “a Constituição de 1988 comina de nulidade as contratações de pessoal pela Administração Pública sem a observância das normas referentes à indispensabilidade da prévia aprovação em concurso público (CF, art. 37, § 2º), não gerando, essas contratações, quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos empregados contratados, a não ser o direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado” (AI 757.244 -RG, reautuado como RE 705.140-RG, julgado sob a relatoria do Ministro Teori Zavascki) 2. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. Tal verba, contudo, fica com sua exigibilidade suspensa em razão do deferimento da assistência judiciária gratuita ao agravante, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC/2015 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação de multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.” (ARE 1.082.403-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 14.03.2018).  




    Ante o exposto, dou provimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 932, V, b, do Código de Processo Civil, para reformar o acórdão recorrido e afastar o pagamento relativo às férias-prêmio à parte recorrida.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de abril de 2022.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente